Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800219-86.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, REAL BRASIL CONSULTORIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CORRETA.

BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR QUE INDEFERIU E DEPOIS NEGOU PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES. UMA VEZ QUE O ENTENDIMENTO FOI PELA DEVOLUÇÃO DESSES VALORES, CERTO A NECESSIDADE DE BLOQUEIO DELES.

AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

No agravo de nº.
0013010-91.2016.8.14.0000
, esta magistrada inferiu pedido de efeito suspensivo e após

negou provimento ao recurso interposto pelo Banpará, por entender

que a
o bloquear os valores da conta do agravado, o banco antecipou a quitação de parte da dívida, sem respeitar o regime
pelo qual se sujeita a recuperanda, prejudicando, inclusive, os outros credores; razão pela qual deveria haver a devolução desses valores.
II-
Uma vez que se decidiu pela necessidade de devolução dos valores, tal entendimento abrange a necessidade de que tais valores sejam bloqueados, não havendo nestes autos qualquer elemento a ensejar a modificação da decisão.
III-
Prevalece o entendimento de que os prejuízos são muito maiores a parte agravada

(periculum in mora in verso), que para a agravante, ressaltando que não há irreversibilidade da medida, tendo em vista que a empresa está em recuperação judicial e não em falência, de modo que poderá sim devolver os valores caso seja vencida no final da demanda.
IV-
Nos autos principais ainda está sendo avaliado o privilégio dos créditos e a liberação de tal valor, o
que por certo indica, que neste momento não haverá qualquer transferência
.
V-
Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANPARÁ
,
contra decisão desta relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ele pleiteado.

Em suas razões recursais, o agravante alega que esta relatora não se atentou para o fato de que não houve o julgamento do agravo de instrumento (
nº.
0013010-91.2016.8.14.0000
)
interposto contra decisão que determinou a devolução dos valores validamente amortizados.

Afirma que com as dificuldades que agravada passa, é certo que com a reforma da decisão, não terá ela meios para devolver as quantias por força da decisão interlocutória provisória. Por outro lado, o Banco possui condições para honrar com a devolução após decisão final sobre o tema.

Aduz que
não existe prova nos autos
da recuperação judicial da
necessidade
premente de devolução dos valores amortizados objeto deste agravo de
instrumento
(e do anterior), pois as amortizações ocorreram
há mais de 01
(um) ano e meio
e a empresa agravada continua desenvolvendo suas atividades
econômicas normalmente, com perspectivas de recuperação, não havendo, pois

fundamento de urgência
para
não se aguardar o trânsito em julgado.

Assim, mostra-se patente que a decisão interlocutória viola o CPC ao
bloquear valores do agravante e determinar a transferência a outra instituição financeira
para cumprimento imediato da decisão
interlocutória
provisória
(
não transitada em
julgado
), da qual sobrevém
enorme risco de irreversibilidade
em desfavor deste
(
periculum in mora
)
.

Por todo exposto, requer que a concessão

liminar do efeito suspensivo ao recurso
, suspendendo a decisão agravada até o julgamento final do recurso, caso não seja esse o entendimento, requer referido efeito unicamente para
evitar a transferência
dos valores bloqueados nas contas do agravado para outra instituição financeira
,
mantendo-os bloqueados nas contas do agravante até decisão final de ambos os agravos de
instrumentos (art. 1.019 I CPC/2015); e,
o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório, Peço Julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Cumpre destacar inicialmente,
que a
decisão agravada se encontra amplamente fundamentada

não tendo sofrido qualquer modificação.

In causu
, esta magistrada indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com espeque no que foi decidido em agravo anterior por ela analisado (
(
nº.
0013010-91.2016.8.14.0000
)
, que para tanto, já transitou em julgado, ressaltando que embora à época do indeferimento do efeito suspensivo deste agravo de instrumento não ter havido julgamento do agravo anterior, lá havia sido indeferido o pedido de efeito suspensivo também requerido pelo Banco aqui agravante, nos mesmos moldes do julgamento de mérito.

Vejamos, pois, o que esta magistrada entendeu naquele recurso:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU PEDIDO
FORMULADO PELA PARTE REQUERIDA NA RECUPERAÇÃO, PARA
DETERMINAR AO BANPARÁ QUE LIBERE VALORES BLOQUEADOS NA
CONTA CORRENTE DO REQUERIDO, COM FUNDAMENTO NOS
CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES E SUJEITOS AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A PARTIR DA DATA DE INTERPOSIÇÃO DO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE
QUE OS DESCONTOS FORAM REALIZADOS COM BASE EM OPERAÇÕES
REALIZADAS DE FORMA PRELIMINAR AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO MANTIDA. I- O STJ
já possui entendimento no sentido de que os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial estão sujeitos à recuperação judicial; ou seja, a constituição dos
créditos se dá pela data do protocolo do pedido da recuperação judicial, e não pela
data de seu deferimento; II- Informou a parte agravada que o BANPARÁ reteve
pagamentos que o requerente recebeu mediante crédito bancário, valores referentes
ao contrato 11/2015 e valores referentes ao contrato 04/2014. Os valores amortizado s
pelo banco ( e objeto do presente recurso), portanto, enquadram-se no comando do
art. 49 da Lei 11.101/05, que dispõe que ? Estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos?. III- Ao bloquear
os valores, o banco antecipou a quitação de parte da dívida, sem respeitar o regime
pelo qual se sujeita a recuperanda, prejudicando, inclusive, os outros credores; IV-
Decisão que determinou a liberação dos valores que não merece reparos. Recurso
conhecido e desprovido (2019.03834835-93, 208.216, Rel. GLEIDE PEREIRA DE
MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-
08-20, Publicado em 2019-09-19)

Ora, tal decisão adveio em decorrência de que a
o bloquear
os valores, o banco antecipou a quitação de parte da dívida, sem respeitar o regime
pelo qual se sujeita a recuperanda, prejudicando, inclusive, os outros credores; razão pela qual deveria haver a devolução desses valores.

Nesses termos, parece-me claro que uma vez que esta magistrada teve o entendimento da necessidade de devolução dos valores, tal entendimento abrange a necessidade de que tais valores sejam bloqueados, pelos mesmos motivos expostos na decisão acima referenciada, não havendo nestes autos qualquer elemento a ensejar a modificação da decisão.

Outrossim, prevalece o entendimento de que os prejuízos são muito maiores a parte agravada

(periculum in mora in verso), que para a agravante, ressaltando que não há irreversibilidade da medida, tendo em vista que a empresa está em recuperação judicial e não em falência, de modo que poderá sim devolver os valores caso seja vencida no final da demanda.

Além do mais, nos autos principais ainda está sendo a
valiado o privilégio dos créditos e a liberação de tal valor, o
que por certo indica, que neste momento não haverá qualquer transferência.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/06/2022